Tribunal: TJES
Processo: 0008261-64.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008261-64.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO ALVES BORGES
APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008261-64.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO ALVES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE - ES33863-A
APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés a restituir R$ 6.270,20 (seis mil duzentos e setenta reais e vinte centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente: i) merecer parcial reforma a sentença; ii) que embora tenham sido juntados comprovantes de pagamento de apenas 12 parcelas, é possível extrair dos documentos que a última parcela paga se referia a 32ª parcela do consórcio, de modo que estariam quitadas as anteriores; iii) que merece majoração o valor indenizatório de reparação pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro merecer provimento o recurso.

Vê-se que o apelante ajuizou ação de rescisão contratual, em face de, MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a resolução dos contratos firmados com a ré de promessa de compra e venda de duas motocicletas na modalidade consórcio (contratos nº 1386 e 1387) para pagamento em 55 parcelas, mas em 30/07/2019 a empresa requerida interrompeu suas atividades, pugnou assim pelo ressarcimento das parcelas pagas e indenização por danos morais.

O juízo originário acolheu em parte os pedidos, condenando as rés a ressarcir apenas os valores constantes dos doze comprovantes de pagamento efetivamente acostados aos autos, totalizando R$ 6.270,20 (seis mil duzentos e setenta reais e vinte centavos).

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, entendo possível extrair da documentação acostada, notadamente dos recibos firmados por prepostos das rés que as parcelas anteriores estariam quitadas. Explico.

Os contratos apresentados pelo autor na exordial indicam a numeração 625 (fl. 33) e 329 (fl. 36), mesmos números que constam dos recibos emitidos pela própria ré MOTOSHOW, seguidos da letra “P”, que corresponde a parcela paga.

No último recibo colacionado pelo autor (fl. 99) constam as informações “C 625 P 032” e “C 329 P 032” e o valor pago de R$ 271,08 (duzentos e setenta e um reais e oito centavos) para cada contrato, totalizando R$ 542,16 (quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), o que permite concluir tratar-se de pagamento da 32ª parcela de cada um dos contratos.

O presente caso se distingue daquelas hipóteses em que o adquirente recebe o carnê com todos os boletos das parcelas, podendo optar pelo pagamento na ordem que preferir, seja antecipando as últimas parcelas ou pulando outras. Aqui, o pagamento era efetuado diretamente no estabelecimento comercial da primeira ré.

Com isso, diante do recebimento do valor da prestação, o funcionário da ré emitia o recibo referente à última parcela em aberto, o que permite concluir, neste caso em específico, que os recibos apresentados servem de comprovante de quitação das parcelas anteriores.

Por essa razão, entendo assistir razão ao autor por ser possível reconhecer o pagamento de 32 parcelas dos contratos em questão. No entanto, na falta de apresentação de comprovante com o exato valor despendido em cada parcela, reputo possível adotar, para aquelas parcelas sem comprovação, o valor original, qual seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Por fim quanto ao dano moral, o valor arbitrado pelo juízo, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra módico com os dissabores sofridos pelo autor, diante do inequívoco aborrecimento causado pelas requeridas. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda melhor correspondência com outros casos semelhantes já apreciados neste TJES, em sede de Juizados Especiais, envolvendo as empresas rés.

Cito como precedentes: Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) 5002425-93.2018.8.08.0030, Órgão: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2,

Relator: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, Data: 25 de agosto de 2020; Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) Processo: 5002427-63.2018.8.08.0030 Órgão: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2 Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON Data:26 de setembro de 2019.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o pagamento de 32 parcelas dos contratos em questão, reformando a sentença para condenar as rés a ressarcir os valores desembolsados pela parte autora, até a 32ª parcela, observando-se os valores já comprovados nos autos e, para os meses sem comprovação, o valor original da parcela estabelecida no contrato, bem como para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOTOCICLETA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 32 PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a parte autora pretende ressarcimento das parcelas pagas e indenização por danos morais, diante do encerramento das atividades das empresas rés com que firmara promessa de compra e venda de duas motocicletas na modalidade consórcio para pagamento em 55 parcelas.
2.
O juízo originário acolheu em parte os pedidos, condenando as rés a ressarcir apenas os valores constantes dos doze comprovantes de pagamento efetivamente acostados aos autos.
3.
Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, é possível extrair da documentação acostada, notadamente dos recibos firmados por prepostos das rés que as parcelas anteriores estariam quitadas.
4.
O presente caso se distingue daquelas hipóteses em que o adquirente recebe o carnê com todos os boletos das parcelas, podendo optar pelo pagamento na ordem que preferir, seja antecipando as últimas parcelas ou pulando outras. Aqui, o pagamento era efetuado diretamente no estabelecimento comercial da primeira ré.
5.
Com isso, diante do recebimento do valor da prestação, o funcionário da ré emitia o recibo referente à última parcela em aberto, o que permite concluir, neste caso em específico, que os recibos apresentados servem de comprovante de quitação das parcelas anteriores.
6.
Quanto ao dano moral, o valor arbitrado pelo juízo, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra módico com os dissabores sofridos pelo autor, diante do inequívoco aborrecimento causado pelas requeridas. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda melhor correspondência com outros casos semelhantes já apreciados neste TJES, em sede de Juizados Especiais, envolvendo as empresas rés.
7.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.